Tribunal: TJMT
Processo: 1008036-60.2025.8.11.0000
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008036-60.2025.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Ingresso e Concurso]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[DIEGO RAFAEL DA SILVA APARECIDO - CPF: 021.602.591-52 (IMPETRANTE), OSEIAS LUIZ FERREIRA - CPF: 298.809.801-82 (ADVOGADO), COMANDANTE GERAL DA PMMT (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (IMPETRADO), POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 24.672.842/0001-58 (IMPETRADO), COMANDANTE-GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. DEOSDETE CRUZ JUNIOR.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. EXCLUSÃO DE CANDIDATO NA FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. ILEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. DIREITO DE ACESSO A CARGO PÚBLICO. SEGURANÇA CONCEDIDA.

I.
Caso em exame

1. Mandado de segurança impetrado contra ato administrativo que excluiu candidato da fase de investigação documental e funcional de concurso público para o cargo de Aluno-a-Soldado da Polícia Militar, sob alegação de fato pretérito relacionado à prática de furto, cuja persecução penal foi encerrada mediante suspensão condicional do processo, com extinção da punibilidade.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da exclusão do candidato da fase de investigação social do certame, fundamentada em boletim de ocorrência e em processo penal suspenso nos termos da Lei n. 9.099/1995, art. 89, sem condenação judicial.

III. Razões de decidir

3. A suspensão condicional do processo não gera efeitos penais nem pode ser interpretada como condenação, não se prestando, por si só, à formação de juízo negativo sobre a idoneidade moral do candidato.

4. A exclusão administrativa automática, sem análise contextual, afronta os princípios constitucionais da presunção de inocência, da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como desconsidera o teor normativo do Tema 22 da Repercussão Geral do STF.

5. A mera anotação em boletim de ocorrência ou a submissão a medidas despenalizadoras, quando desacompanhadas de condenação e desde que
o caso concreto não revele gravidade acentuada apta a demonstrar incompatibilidade com as atribuições do cargo pretendido
, não têm o condão de justificar eliminação em concurso público.

IV. Dispositivo e tese

6. Segurança concedida para anular o ato que excluiu o impetrante do concurso público, com a determinação de sua reintegração às fases subsequentes, respeitada a ordem de classificação.
Tese de julgamento:
“1. A suspensão condicional do processo, prevista no art. 89 da Lei n. 9.099/1995, não constitui condenação penal nem gera antecedentes criminais. 2. É ilegítima a exclusão de candidato de concurso público na fase de investigação social com base exclusiva em boletim de ocorrência ou processo penal extinto sem sentença condenatória, quando o caso concreto não revelar gravidade acentuada apta a demonstrar incompatibilidade com as atribuições do cargo pretendido.”.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por Diego Rafael da Silva Aparecido, contra ato atribuído ao Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, consubstanciado na decisão administrativa que o considerou não recomendado na quinta fase (Investigação Documental e Funcional) do Concurso Público regido pelo Edital no 003/2022 – SEPLAG/SESP/MT, destinado ao provimento de vagas para o cargo de Aluno-a-Soldado da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso.

O impetrante alega que foi aprovado nas quatro primeiras fases da primeira etapa do certame, sendo eliminado apenas na quinta fase, em razão da existência de
boletim de ocorrência registrado em 2014
, referente a suposto furto. Sustenta que o fato foi devidamente apurado à época, sendo-lhe concedida a
suspensão condicional do processo
, com subsequente
extinção da punibilidade
, em janeiro de 2019.

Afirma que tal fato não pode, por si só, ensejar sua eliminação do concurso público, por ausência de condenação penal e pela aplicação do princípio da presunção de inocência, além de violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

A autoridade apontada como coatora prestou informações sustentando a legalidade do ato administrativo, com base no Edital do certame (item 18.11), no qual constam hipóteses de eliminação relacionadas à vida pregressa e conduta moral dos candidatos, argumentando que a exclusão decorreu do comprometimento da idoneidade moral do impetrante.

O Ministério Público manifestou-se pela
concessão da segurança
, entendendo que a exclusão do candidato se baseou em fato isolado e pretérito, cuja consequência jurídica foi extinta, ressaltando que a medida administrativa mostra-se desproporcional e em desacordo com o entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal.

A liminar foi
parcialmente deferida
, para suspender os efeitos do ato administrativo impugnado até o julgamento final da presente ação mandamental.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por Diego Rafael da Silva Aparecido, contra ato atribuído ao Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, consubstanciado na decisão administrativa que o considerou não recomendado na quinta fase (Investigação Documental e Funcional) do Concurso Público regido pelo Edital no 003/2022 – SEPLAG/SESP/MT, destinado ao provimento de vagas para o cargo de Aluno-a-Soldado da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso.

O impetrante alega que foi aprovado nas quatro primeiras fases da primeira etapa do certame, sendo eliminado apenas na quinta fase, em razão da existência de boletim de ocorrência registrado em 2014, referente a suposto furto. Sustenta que o fato foi devidamente apurado à época, sendo-lhe concedida a suspensão condicional do processo, com subsequente extinção da punibilidade, em janeiro de 2019.

Afirma que tal fato não pode, por si só, ensejar sua eliminação do concurso público, por ausência de condenação penal e pela aplicação do princípio da presunção de inocência, além de violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

A autoridade apontada como coatora prestou informações sustentando a legalidade do ato administrativo, com base no Edital do certame (item 18.11), no qual constam hipóteses de eliminação relacionadas à vida pregressa e conduta moral dos candidatos, argumentando que a exclusão decorreu do comprometimento da idoneidade moral do impetrante.

O Ministério Público manifestou-se pela concessão da segurança, entendendo que a exclusão do candidato se baseou em fato isolado e pretérito, cuja consequência jurídica foi extinta, ressaltando que a medida administrativa mostra-se desproporcional e em desacordo com o entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal.

A liminar foi parcialmente deferida, para suspender os efeitos do ato administrativo impugnado até o julgamento final da presente ação mandamental.

A controvérsia que se apresenta diz respeito à legalidade do ato administrativo que excluiu o impetrante, Diego Rafael da Silva Aparecido, da quinta fase do Concurso Público regido pelo Edital no 003/2022 – SEPLAG/SESP/MT, especificamente a fase de Investigação Documental e Funcional, sob o fundamento de que seu nome figurou em boletim de ocorrência registrado no ano de 2014, relacionado à prática de furto, cuja persecução penal foi extinta pela aplicação e cumprimento de suspensão condicional do processo.

Antes de adentrar o cerne jurídico da demanda, é imperioso reafirmar que o controle jurisdicional sobre atos administrativos — ainda que discricionários, como os praticados em sede de investigação social em concursos públicos — é possível quando demonstrada flagrante violação aos princípios constitucionais ou quando ausente fundamentação razoável e proporcional, apta a sustentar a medida restritiva de direitos fundamentais, em especial o direito à obtenção de cargo público mediante aprovação em concurso público, consagrado no artigo 37, inciso II, da Constituição Federal.

No presente caso, o impetrante foi considerado "não recomendado" na fase de investigação social com base exclusivamente em um fato pretérito, ocorrido em 2014, que deu ensejo a processo penal cuja tramitação foi suspensa mediante transação penal prevista no art. 89 da Lei 9.099/95, e que resultou na extinção da punibilidade.

Sob o ponto de vista jurídico, a suspensão condicional do processo não importa em condenação penal nem produz antecedentes criminais. Ao contrário, trata-se de mecanismo despenalizador, fundado na presunção de não culpabilidade, cuja função é justamente evitar a estigmatização de réus primários envolvidos em delitos de menor potencial ofensivo. Uma vez cumpridas as condições impostas, opera-se a extinção da punibilidade, sem qualquer efeito condenatório.

Neste contexto, há de se reconhecer que a decisão administrativa impugnada desbordou dos limites da legalidade e da razoabilidade. A Administração, ao aplicar automaticamente a cláusula editalícia, sem considerar o decurso temporal, a ausência de condenação penal e a sua reintegração à vida civil, acabou por violar direitos fundamentais — sobretudo os princípios da presunção de inocência, da razoabilidade, da proporcionalidade, da dignidade da pessoa humana e da moralidade administrativa interpretada sob o prisma da função inclusiva e não excludente do Estado.

Com efeito, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 22 de Repercussão Geral, firmou a seguinte tese:

"Sem previsão constitucional adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal." (RE 560.900/DF, Rel. Min. Roberto Barroso)

Embora o caso em tela trate de processo penal já extinto, a
ratio decidendi
da tese acima mencionada reforça a diretriz de que meras anotações em boletins de ocorrência ou em processos extintos sem condenação não podem, por si sós, ensejar eliminação automática de candidato,
notadamente quando o caso concreto não revelar gravidade acentuada apta a demonstrar incompatibilidade com as atribuições do cargo pretendido.

Consta das informações prestadas pelo Comando Geral da PMMT que
“foi identificado o fato relatado no Boletim de Ocorrência no 2014.141925, datado de 25/05/2014, no qual o candidato figura como denunciado pela prática do crime de furto, tipificado no art. 155 do Código Penal. Consta que
o candidato subtraiu, do supermercado no qual trabalhava, setenta e cinco caixas de cerveja e, ao ser descoberto por seu superior, devolveu os produtos.
Todavia, foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil por uma guarnição da Polícia Militar, para as providências cabíveis.”.

Assim, mesmo diante da relevância e sensibilidade da função de policial militar — cuja atividade exige elevados padrões éticos e morais —, não se pode admitir interpretação maximalista das cláusulas editalícias, que transforme exceções em regra e permita a etiquetagem perpétua de indivíduos por fatos isolados, desprovidos de repercussão penal efetiva e com notório transcurso temporal.

Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL E PENAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO No 3/STJ. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL.
CONCURSO PÚBLICO. CURSO DE FORMAÇÃO. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO PENAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. 1. "[...] a transação penal não pode servir de fundamento para a não recomendação de candidato em concurso público na fase de investigação social" (REsp no 1478526/MG, Relator (a) Ministro HUMBERTO MARTINS, DJe de 08/10/2014).
2. Dito de outra forma, "[...] é ilegítima a exclusão de candidato de concurso público, na fase de investigação social, apenas em virtude de existência de ação penal sem trânsito em julgado, em observância ao princípio da presunção da inocência" (AgInt no REsp 1519469/CE, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe 11/11/2016). 3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1701527 RO 2017/0254332-3, Relator.: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 24/04/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/05/2018)

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE PENITENCIÁRIO. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. EXISTÊNCIA DE TRANSAÇÃO PENAL E DE DUAS OCORRÊNCIAS POLICIAIS SEM DESDOBRAMENTOS. ELIMINAÇÃO. ILEGALIDADE.
1. É firme a jurisprudência do STF, bem como desta Corte, no sentido de que, como regra, em respeito ao princípio da presunção de inocência, "a existência de inquérito, ação penal, ou registro em cadastro de serviço de proteção ao crédito não são capazes de provocar a eliminação de candidato na fase de investigação social do concurso. Respeito ao princípio da presunção de inocência" (AgRg no RMS 24.283/RO, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 8/6/2012)
. 2. No caso, o candidato possui três registros de ocorrências policiais, dentre elas de lesão corporal, calúnia, injúria e ameaça, sendo que há relato de uma transação penal e, nos dois procedimentos restantes, não houve desdobramentos relevantes.
3. Nesse diapasão, conclui-se que os fatos apurados pela Comissão Processante, por si só, não ensejam gravidade suficiente para afastar o entendimento desta Corte de que a mera existência de inquéritos policiais ou, ainda, a realização de transação penal, não justificariam a eliminação do candidato.
4. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no RMS: 54076 DF 2017/0112287-3, Relator.: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 19/03/2019, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/04/2019)

APELAÇÃO CIVIL – AÇÃO ANULATÓRIA –
CONCURSO PÚBLICO - CANDIDATO CONSIDERADO NÃO RECOMENDADO NA ETAPA DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL
– CERTIDÃO CRIMINAL E CÍVEL NEGATIVA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA –
TEMA 22 DO STF – DESPROPORCIONALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO
– RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA MANTIDA. Incabível a exclusão de candidato em concurso público, em razão da tramitação de processo penal, sob pena de se caracterizar violação do princípio da presunção de inocência (Tema 22 do STF). (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10003278920188110041, Relator.: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 03/09/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 11/09/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA –
CONCURSO PÚBLICO – ALUNO-A-SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR – FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL – CANDIDATO NÃO RECOMENDADO – REGISTRO DE UM BOLETIM DE OCORRÊNCIA – CRIME DE MENOR POTENCIAL OFENSIVO – PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA – TEMA N.o 22, DO STF – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – PRECEDENTES DO STJ
– PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1. De acordo com o Tema n.o 22, do STF, “Sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal”.
2. Consoante precedente do Superior Tribunal de Justiça, “(...) não se afigura razoável a eliminação do Recorrente na fase de investigação social do concurso público, tão somente em razão do indiciamento por crime de menor potencial ofensivo, sobre o qual foi realizada transação penal” (STJ - AgInt no REsp: 1453461 GO 2014/0106252-3, Relator.: Ministra REGINA HELENA COSTA).
3. No caso concreto, a eliminação da parte agravante na fase de investigação social do certame, tão somente em razão do registro de boletim de ocorrência que noticia crime de menor potencial ofensivo, que não foi omitido pelo candidato no formulário de investigação, não se mostra razoável e proporcional. 4. Decisão reformada. Recurso Provido. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1009192-54.2023 .8.11.0000, Relator: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 19/12/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 19/12/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANDADO DE SEGURANÇA - DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE LIMINAR -
CONCURSO PÚBLICO - SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR - INVESTIGAÇÃO SOCIAL - TRANSAÇÃO PENAL - EXCLUSÃO DA CANDIDATA - DESCUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DO RE 560.900
- RECURSO PROVIDO.
A eliminação de candidato em concurso público não pautada em sentença condenatória definitiva, demanda situação excepcionalíssima e de indiscutível gravidade, não verificada no caso concreto
(Tema 22/STF). (N.U 1011768-20.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/02/2024, Publicado no DJE 11/03/2024)

Destarte, a medida administrativa ora impugnada mostra-se excessiva, desproporcional, carente de motivação concreta e violadora de direitos fundamentais, impondo-se, pois, a concessão da segurança para anular o ato e reintegrar o impetrante ao certame, assegurando-lhe o prosseguimento nas fases subsequentes, caso haja, observada sua classificação.

Ante o exposto,
concedo a segurança
pleiteada por Diego Rafael da Silva Aparecido para anular o ato administrativo que o considerou não recomendado na quinta fase do Concurso Público regido pelo Edital no 003/2022 – SEPLAG/SESP/MT, determinando-se à autoridade coatora que promova a reintegração do impetrante ao certame, com a convocação para as etapas subsequentes, inclusive o curso de formação, se for o caso, respeitada a ordem de classificação.

Sem condenação em custas e honorários, nos termos do art. 77 do RITJMT e art. 25 da Lei do Mandado de Segurança.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2025